Tribunal: TJES
Processo: 5019744-57.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019744-57.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON CORREA DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5019744-57.2024.8.08.0000

PACIENTE: WANDERSON CORREA DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Wanderson Correa dos Santos contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, sob a alegação de excesso de prazo na prisão preventiva, mantida nos autos do Processo nº 0011296-76.2013.8.08.0030. O paciente está preso desde 28/11/2023 pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90. O Conselho de Sentença condenou o paciente à pena de 25 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz do princípio da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do excesso de prazo na prisão preventiva deve considerar a complexidade do feito, o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz, não se limitando a um critério meramente aritmético.

No caso, a sentença condenatória foi proferida em 11/03/2024, e a Apelação Criminal interposta em 14/06/2024, com o último ato processual registrado em 01/07/2024. Apesar da tramitação do recurso não ter ocorrido no tempo desejável, o lapso temporal de sete meses não caracteriza, por si só, excesso de prazo desarrazoado, considerando a gravidade do crime e a pena aplicada.

A persecução penal transcorreu de maneira regular, sem indícios de morosidade estatal injustificada, não se constatando ilegalidade flagrante que justifique a revogação da prisão preventiva.

O princípio da confiança no Juiz da causa reforça a legitimidade da manutenção da prisão preventiva, pois o magistrado de primeira instância detém melhor análise sobre a presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser aferido com base na razoabilidade, considerando a complexidade do feito, o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz.

O simples decurso do tempo, por si só, não caracteriza excesso de prazo quando não há morosidade estatal injustificada.

A manutenção da prisão preventiva após condenação pelo Tribunal do Júri, especialmente em crimes hediondos, justifica-se pela gravidade da infração e pela necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, IV; Lei nº 8.072/90, art. 1º, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5019744-57.2024.8.08.0000

PACIENTE: WANDERSON CORREA DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

WANDERSON CORREA DOS SANTOS

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE

LINHARES
/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0011296-76.2013.8.08.0030, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 28/11/2023, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90.

Emerge dos elementos probatórios que, em decorrência do veredicto proferido pelo colendo Conselho de Sentença, o denunciado, ora paciente, fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, em face da vítima NAILSON BARCELOS, à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado (Id. 11531704).

Nesse quadrante, há que se ressaltar que a tese de
excesso de prazo
deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

No caso vertente, a sentença fora proferida em 11/3/2024 (Id. 11531704) e a interposição do Recurso de Apelação Criminal ocorreu em 14/6/2024 (ID. 11531703).

Da consulta da tramitação processual no Sistema PJe de Primeira Instância, nota-se que a persecução penal se desenvolveu de forma escorreita, não se constatando, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer morosidade processual imputável ao aparelho estatal.

À luz de tal cenário, nada obstante seja possível reconhecer que a tramitação da Apelação Criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que último ato processual ocorreu em 01/7/2024, ou seja, há 07 (sete) meses, o que é bastante considerável, tal lapso temporal
não se revela excessivo
, considerando a pena em abstrato prevista para o delito.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)